Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719392-18.2021.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILDA BORGES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ZENILDA BORGES DOS SANTOS APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DANILDA BORGES DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 56018842. Na origem, a apelante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, objetivando a condenação da ré na obrigação de disponibilizar tratamento médico domiciliar. Para tanto, representada por sua filha, a autora afirmou ter sido diagnosticada com demência frontotemporal, o que desencadeou um quadro clínico de perda de capacidade na escrita e posteriormente na fala (linguagem verbal). Relatou que, à época da propositura da ação, a autora se encontrava em estado vegetativo, necessitando de tratamento domiciliar em caráter integral, prestado pela ré, na forma recomendada por relatório médico. Alegou ter sido comunicada pela operadora ré que, a partir do dia 26/12/2021, seu tratamento domiciliar seria limitado a apenas 12 (doze) horas por dia. A tutela de urgência foi deferida (ID 56018633), para determinar a manutenção da assistência domiciliar (home care) 24 (vinte e quatro) horas por dia, em favor da autora, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A ré ofertou contestação (ID 56018641), na qual esclarece que, mediante nova avaliação médica realizada, a beneficiária obteve tão somente quatro pontos na tabela ABEMID, mostrando-se inelegível para o programa de internação domiciliar – home care. Destacou ter sido constatada apenas a necessidade de acompanhamento por cuidador especializado. Ressaltou não haver previsão legal e contratual que estabeleça a obrigação de prestar assistência domiciliar em favor da autora, visto que tal serviço não se encontra previsto no rol de procedimentos obrigatórios previstos pela ANS. Após a designação de perícia médica pelo Juízo de origem, aportou aos autos o Laudo Médico Pericial realizado no dia 17 de agosto de 2022, no qual o expert concluiu pela não indicação de internação domiciliar, havendo apenas a necessidade de apoio multidisciplinar multiprofissional com cuidador informal orientado (ID 56018751). Na sequência, o Ministério Público manifestou-se em parecer exarado sob o ID 56018821, oficiando pela improcedência da pretensão autoral. Em despacho sob o ID 56018828, o r. Juízo singular deferiu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça. Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 56018842), pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a exigibilidade de tais verbas, tendo em vista que a autora litiga sob o pálio da gratuidade da justiça. Em petição apartada (ID 56018847), a apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, para que sejam mantidos os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, até ulterior julgamento do recurso. Assevera o risco de dano irreparável à paciente, uma vez que a manutenção do tratamento domiciliar em caráter integral consiste em medida essencial à sua sobrevivência. Em seguida, a apelante acostou laudo médico atualizado (ID 56018851), datado de 08/01/2024, no qual se relata alteração do quadro de saúde da paciente, indicando a necessidade de acompanhamento home care com equipe 24 (vinte e quatro) horas. Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID 56018848). Argumenta que a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no artigo 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença, para que seja mantido o provimento liminar e julgado procedente o pedido inicial. Não houve recolhimento do preparo, em razão de ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça. A ré ofertou contrarrazões (ID 56018856), ressaltando o fato de que o perito judicial atestara que a condição clínica da apelante não é indicativa de internação domiciliar. Assevera que o quadro clínico apresentado pelo autor não torna necessária a internação domiciliar, mas apenas o acompanhamento por cuidador devidamente habilitado. Ao final, postula o desprovimento do apelo interposto, com a manutenção da sentença em sua integralidade. Por fim, a d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer sob o ID 56382717, oficiando pela concessão de efeito suspensivo à apelação, assim como pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença vergastada, com a condenação da apelada a fornecer tratamento domiciliar home care em regime de 24 (vinte e quatro) horas à apelante. É o relatório. Decido. A apelante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, alegando que há probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e fundamentação relevante, com risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. De início, deve ser observado que, embora não tenha feito de maneira expressa, ao julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, a r. sentença vergastada revogou a tutela de urgência anteriormente deferida em decisão sob ID 56018633, como consequência do disposto no artigo 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil. Naquela oportunidade, o Juízo singular concedeu a liminar para determinar a manutenção de assistência domiciliar (home care) 24 (vinte e quatro) horas por dia, em favor da autora, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Assim sendo, como se trata de decisum com conteúdo negativo, o pedido deduzido pela apelante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que haja um provimento positivo útil à autora. Em outras palavras, o requerimento formulado pela apelante em petição apartada (ID 56018847) almeja a reforma da sentença exarada pelo r. Juízo de origem, julgando procedente o pedido inicial e, por conseguinte, impedindo a revogação da tutela provisória concedida em sede de decisão interlocutória. Portanto, pelo princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido como de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como cediço, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nos casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Neste ponto, cumpre destacar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.019, I, c/c artigo 300, interpretados sob o viés do princípio da analogia para estender a possibilidade da tutela de urgência recursal ao recurso de apelação, dispõe sobre a possibilidade de o relator deferir, em sede de cognição sumária, a tutela de urgência formulada em decorrência da interposição de recurso. Nos termos da sistemática processual civil estabelecida, tanto o pedido de antecipação da tutela recursal como o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível devem ser formulados por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição. Após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser formulado em requerimento apartado dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida, por demandar apreciação prévia à análise do recurso, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o regramento estabelecido pelo artigo 1.012 do Código de Processo Civil: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. (grifo nosso) Assim, considerando que o pleito formulado pela apelante se deu em petição autônoma (ID 56018847), observando corretamente a sistemática processual civil, passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o Relator atribuir o efeito suspensivo ao apelo, caso o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (artigo 1.012, § 4o). Em um juízo sumário da questão controvertida, como se verá, tem-se por evidenciada a probabilidade de acolhimento da tese defendida pela apelante. A operadora do plano de saúde sustenta a inexistência de indicação técnica apta a amparar acolhimento do pedido inicial, da forma como deduzido, baseando-se sobretudo no laudo técnico exarado na perícia judicial realizada ao longo da etapa instrutória da ação originária. Vale dizer que tal elemento de prova também se revelou crucial para a fundamentação utilizada pela d. Magistrada de primeiro grau para julgar improcedente o pedido deduzido na peça de ingresso. Naquela oportunidade, o expert concluiu pela não indicação de internação domiciliar, declarando tão somente a necessidade de apoio multidisciplinar multiprofissional com cuidador informal orientado, conforme se infere de excertos extraídos do laudo técnico (ID 56018751): B. ANÁLISE ESPECÍFICA Como expressão principal, a Sra. Danilda é portadora de sequelas neuropsicológicas relacionadas ao quadro de demência frontotemporal e senilidade. A condição é estável. A autora é totalmente dependente de terceiros para atividades básicas de subsistência: tem comunicação extremamente prejudicada; não deambula e nem é capaz de transferência corporal no leito; alimenta-se com necessária assistência; faz uso regular de fralda geriátrica, sem sondagem urinária; como regra, não precisa de medicações endovenosas, oxigenioterapia ou aspirações orofaríngeas. (...) VI) CONCLUSÃO Em consonância com os detalhes da discussão acima, a condição clínica vigente da autora não é indicativa de internação domiciliar. Há, sim, necessidade de apoio multidisciplinar multiprofissional. (...) O conjunto de cuidados hoje realizados pela enfermagem 24 h pode ser bem suprido por cuidadores informais/familiares. Obviamente, isso requer tempo e disposição. Assim, se tais cuidados leigos forem realizados com diligência, não há o que se falar em “risco de vida”. Um cuidador informal orientado pode bem suprir as demandas regulares da autora: cuidados básicos de ostomia, banho/higiene, mobilização ao leito, alimentação, medicação oral e até, se necessário, esporádicas aspirações simples de orofaringe. Em que pese a consistência dos apontamentos feitos pelo i. expert, a perícia judicial fora realizada no dia 17 de agosto de 2022 (ID 56018751), já havendo transcorrido mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses desde a análise técnica. Diante disso, considerando o novo documento trazido aos autos pela apelante (ID 56018851), nota-se que ocorrera alteração significativa no estado de saúde da paciente. A propósito, analisando o relatório emitido na data de 08/01/2024 pela médica assistente, Dra. Camilla Cunha da Silva Lima (CRM 16750), observa-se um agravamento no quadro clínico da apelante, sobretudo pelo fato de que sofrera duas recentes internações hospitalares por dessaturação e queda no estado geral. Nesse sentido, a médica assistente indicou a necessidade de “acompanhamento de home care, com equipe de 24 horas” à paciente, consoante se infere do teor do relatório médico atualizado (ID 56018851): A paciente Danilda Borges dos Santos encontra-se internada neste hospital com indicação de alta domiciliar para domicílio, porém necessita de ACOMPANHAMENTO DE HOME CARE, COM EQUIPE 24 horas, devido fragilidade da paciente e necessidade de cuidados higiênicos e de saúde em geral. A paciente encontra-se com dieta via SNE e também apresenta dispositivo de colostomia, necessitando de cuidados especializados em domicílio. Motivo da internação: Dessaturação + queda do estado geral. HDA: Paciente com diagnóstico prévio de demência fronto parietal avançada, acamada, evoluindo com dessaturação em domicílio sendo trazida por home care. Internação recente por quadro semelhante (11/2023). De mais a mais, impende frisar que a existência de fato posterior à propositura da ação, capaz de influir no julgamento do mérito da ação, deve ser levada em consideração pelo julgador no momento de proferir a decisão (artigo 493 do Código de Processo Civil), tal como na presente hipótese, em que a apelante trouxe aos autos documento médico atualizado com novas informações de seu quadro clínico. Na mesma esteira, o artigo 435 do Código de Processo Civil autoriza às partes, em qualquer tempo, a juntada aos autos de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Assim, havendo prescrição médica, eventual restrição ao tratamento prescrito se mostra manifestamente ilegal e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como o direito constitucionalmente garantido de acesso à saúde. Sobrelevar notar, inclusive, que o novo documento acarretou mudança de entendimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que intervém no processo na qualidade de fiscal da lei. Isso porque, no decurso da ação originária, a 2a Promotoria de Justiça Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Águas Claras manifestara-se opinando pela improcedência da pretensão autoral (ID 56018821), notadamente em função da já mencionada perícia judicial realizada no dia 17 de agosto de 2022. Noutro giro, após a interposição do recurso de apelação e do requerimento em apreço, a 10a Procuradoria de Justiça Cível de Brasília/DF apresentou o Parecer no 080/2024 (ID 56382717). Nesta oportunidade, constatando o agravamento no quadro clínico de saúde da paciente, o parquet oficiou pela concessão de efeito suspensivo à apelação, assim como pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença vergastada, com a condenação da apelada a fornecer tratamento domiciliar home care em regime de 24 (vinte e quatro) horas à apelante. Nesse sentido, a despeito das alegações do plano de saúde, no sentido de que não haveria indicação técnica para o tratamento pleiteado, tal argumento se mostra abusivo, na medida em que restringe direitos e obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato celebrado entre as partes. Conforme se infere do relatório médico mais recente, o entendimento da médica assistente é de que a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar propiciaria melhores condições de recuperação, por se tratar de uma paciente idosa, apresentando significativa fragilidade e um quadro clínico de alta complexidade, demandando a utilização do serviço de home care em caráter integral. Diante disso, a operadora apelada não pode se opor à realização de tal procedimento, porquanto o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado. Saliente-se que compete ao plano de saúde apenas a indicação de doença não coberta pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento prescrito. Em situações similares, este egrégio Tribunal de Justiça professou entendimento no sentido de que cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica, consoante os arestos a seguir colacionados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. RELATÓRIO MÉDICO. PERIGO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao médico responsável pelo tratamento do paciente determinar a extensão de suas necessidades, não podendo o plano de saúde limitar a abordagem médica. Havendo relatório médico demonstrando a necessidade do paciente, não pode a operadora de plano de saúde interferir em seu tratamento. 2. A inexistência de previsão contratual quanto ao fornecimento do serviço pleiteado não é suficiente, por si só, para afastar a obrigatoriedade de fornecê-lo, porquanto a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de os serviços de Home Care se apresentarem como desdobramento lógico do tratamento hospitalar contratualmente previsto, muito embora não constem expressamente do rol de coberturas do plano de saúde. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1662330, 07278184520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NECESSIDADE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de não se admitir produção de prova pericial, pois o Magistrado não é obrigado a acolher todas as provas requeridas pelas partes, sendo relevante observar que as provas destinam-se ao Juiz e, este deve delimitar a produção das mesmas quando já possui elementos suficientes para o deslinde da causa. 2. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Segundo entendimento albergado pela Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. AgInt no REsp n. 1.924.587/DF. 4. Comprovada a necessidade de tratamentos médicos para a melhor evolução do caso, deve-se determinar seu fornecimento, consoante relatório clínico ao paciente. 5. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico. 6. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1637593, 07036837320218070009, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Ademais, consoante relatado, verifica-se que a negativa da operadora do plano de saúde fora igualmente fundamentada na ausência de previsão da modalidade de assistência de saúde domiciliar no contrato da demandante e entre as coberturas obrigatórias do rol da ANS. Neste ponto, cumpre transcrever a fundamentação trazida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, na ocasião do julgamento do REsp 1.599.436/RJ pela Terceira Turma do STJ, assentando a cobertura do serviço home care independentemente de previsão contratual. Veja-se: No que tange à cobertura do serviço "home care", a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o "home care", na modalidade "internação domiciliar" (substituto de uma internação hospitalar), deve ser oferecido pelas operadoras de plano de saúde, independentemente de previsão contratual, tendo em vista as vantagens do ambiente domiciliar, em comparação com o hospitalar, do ponto de vista do bem-estar e da recuperação do paciente, bem como as vantagens financeiras para operadora, em termos de redução de custos. Sob essa perspectiva, em observância aos fins sociais do contrato, incumbe à apelada garantir o direito à saúde, reconhecendo a competência da médica responsável pelo acompanhamento da apelante, para determinar a extensão de suas necessidades. Por conseguinte, em um juízo sumário da questão controvertida, tem-se por ilegítima a recusa da recorrente em fornecer o tratamento domiciliar em caráter integral – vinte e quatro horas por dia -, nos termos indicado pela médica assistente. Portanto, havendo a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente do atual quadro clínico da paciente, mostra-se impositivo o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, com fundamento no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, determinando que a operadora apelada assegure à apelante o tratamento domiciliar home care em caráter integral – vinte e quatro horas por dia -, mantendo os efeitos da decisão liminar exarada pelo Juízo de origem sob o ID 56018633. Intime-se, com urgência, a operadora do plano de saúde apelada, para que providencie de forma tempestiva à apelante o serviço de tratamento médico domiciliar em caráter integral (24 horas), na forma determinada na decisão que antecipou a tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de março de 2024 às 17:03:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora